Tribunal: TJDFT
Processo: 0704468-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OFERTA QUE INCLUÍA VAGA DE GARAGEM. PROPAGANDA ENGANOSA. ESTACIONAMENTO COM NÚMERO DE VAGAS EM QUANTIDADE INFERIOR AO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

1. A relação entre o autor e os réus se enquadra como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Código de Defesa do Consumidor é expresso ao determinar a vinculação a toda informação e oferta suficientemente precisas, veiculadas por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados (CDC, arts. 30 e 35).

3. A documentação acostada aos autos demonstra que os requeridos, de fato, ofertaram aos autores um imóvel com uma vaga de garagem. No quadro resumo do contrato de promessa de compra e venda, no item III, há a indicação de 1 unidade de vaga.

4. A alegação dos requeridos no sentido de que também havia previsão contrária no contrato entabulado entre as partes apenas corrobora a existência de conduta abusiva, tendo em vista que é expressa no quadro geral a indicação de vaga vinculada à unidade autônoma que estava sendo adquirida.

5. As regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375, do Código de Processo Civil, evidenciam que a frustração quanto à oferta de imóvel com vaga de garagem enseja o pagamento de compensação por dano moral, mormente porque tal questão é usualmente essencial na aquisição do imóvel.

6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso dos réus. Deu-se provimento ao apelo dos autores para condenar os réus ao pagamento de danos morais.